Tribunal: STF
Processo: ARE 1578283
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS. PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT. LC 211/24. REVOGAÇÃO DO SPVAT. AUSÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (eDOC 18 – ID: 0eb29c4b, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 3º; 5º, caput e XXXVI; 6º; e 37, §6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, explica-se que a recorrente sofreu acidente de trânsito e pretende o recebimento de indenização por seguro obrigatório DPVAT. Afirma-se que a interrupção dos pagamentos pela CEF a partir de 15/11/2023 e a subsequente sucessão de leis (LC 207/2024 e LC 211/2024) que, ao invés de assegurarem a continuidade da proteção, criaram um vácuo normativo e operacional (eDOC 19 – ID: 70af86c0, p. 8) 



    Sustenta-se, portanto, violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da vedação ao retrocesso social e da responsabilidade objetiva do Estado por omissão.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou o pagamento das indenizações relativas a acidentes ocorridos a partir de 15.11.2023 dependeria da implementação e efetivação da arrecadação de recursos para o fundo mutualista do SPVAT, o que não aconteceu; e que, para os acidentes ocorridos a partir de 01.01.2024, seria necessária a regulamentação complementar, que não foi expedida. Como base nisso, julgou improcedente os pedidos do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Analisando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência.



    (...)



    Com efeito, a CEF assumiu a responsabilidade para operacionalizar a análise de pedidos e eventual pagamento de indenizações relacionadas ao DPVAT a partir de 1º de janeiro de 2021. Isto se deu inicialmente por força de ajuste contratual, posteriormente amparado, no que tange aos sinistros ocorridos em 2023, pela Resolução 457/2022 do CNSP.



    (...)



    Como se vê, a CEF é agente operador do FDPVAT, mas as indenizações são custeadas e limitadas aos recursos do fundo, não sendo alcançado o patrimônio próprio da CEF para tanto. 



    Realmente, importa destacar que, ainda no ano de 2023, mais precisamente em 15 novembro, os recursos para o pagamento de indenização do DPVAT, para acidentes ocorridos a partir dessa data, se esgotaram, inclusive não foi cobrado prêmio do seguro naquele ano e nem nos dois anos anteriores. 



    Diante da falta de recursos e como a CEF não paga o seguro com recursos próprios, esta havia postergado a análise dos pleitos de seguro referente a sinistros ocorridos a partir de meados de novembro de 2023 para quando houvesse recursos disponíveis. Assim procedeu com base na mesma Resolução 457/2022 do CNSP, mais precisamente no art. 5º, §2º (...)



    Em 2024, num primeiro momento, foi aprovada lei (LC 207/2024) para restabelecer o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes com veículos automotores, agora batizado de SPVAT – Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. 



    Houve inclusive previsão expressa de cobrança de prêmios adicionais para custeio de indenizações de acidentes ocorridos ao longo de 2023, tendo, por outro lado, sido determinado que o pagamento dessas indenizações ficava condicionado à recomposição do patrimônio do fundo.



    (...)



    Todavia, os prêmios somente seriam cobrados novamente a partir do ano de 2025. Nada obstante, no final do ano de 2024, a LC 211/2024 (art. 4º) revogou o SPVAT, não existindo mais o seguro obrigatório para acidentes de trânsito. 



    Desta feita, tem-se o seguinte: a) a CEF apenas administrava, como agente operador, o FDPVAT e não tinha a obrigação de pagar indenização com recursos próprios; b) na prática, não haverá mais orçamento para isso, porque o seguro foi extinto. 



    Portanto, tendo em vista que o direito aqui postulado é condicionado à disponibilidade de recursos no fundo relacionado ao seguro obrigatório e como não há recursos desde 14 de novembro de 2023, o caso é de improcedência do pedido autoral. 



    Por tal razão, deve o julgado ser mantido em todos os seus termos e pelos próprios fundamentos, na forma prevista no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.



    Desta feita, NEGO PROVIMENTO ao recurso” (eDOC 18 – ID: 0eb29c4b)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE SOCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1268123 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2020 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 955.564-RG/SC. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Plenário Virtual, no julgamento do ARE 955.564-RG/SC, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral, ao entendimento de que “é de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à correção monetária da indenização do Seguro DPVAT, no período entre o advento da MP 340/06 e a ocorrência do sinistro”. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. (...)” (ARE 960875 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2016 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 47 – ID: 85d24885, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente